Tribunal: TJDFT
Processo: 0739702-28.2023.8.07.0003
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. REJEIÇÃO.
1. A autora/recorrida opôs embargos de declaração alegando que o acórdão foi omisso quanto às mensagens e outras provas apresentadas nos autos que, segundo alega, mostram a condição precária e a falta de alimento no alojamento disponibilizado pela ré. Sustenta que a ré não impugnou essa prova e conclui que houve confissão dos fatos.
2. Não há omissão no acórdão embargado que, ao analisar o conjunto probatório, concluiu que “as alegações de inadequação dos alojamentos não estão acompanhadas de provas aptas a sugerir a ocorrência de dano moral”.
3. A ausência de impugnação específica não importa em procedência compulsória do pedido, sobretudo quando os elementos probatórios constantes nos autos conduzirem à conclusão diversa ou não forem suficientes para formar o convencimento do juiz (REsp n. 2.030.892/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 29/11/2022, DJe de 1/12/2022).
4. Os embargos de declaração são recurso de natureza integrativa e cognição restrita e não servem ao reexame da questão jurídica debatida no acórdão ou à reanálise do conjunto probatório.
5. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.